Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708861-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda, com base no art. 356 do CPC, e foi erroneamente classificada pelo agravante como sentença com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta como agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito da demanda, sem extinguir o processo, constitui decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, combinado com o art. 356, § 5o, do CPC, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a aplicação do princípio da fungibilidade à existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso, dada a clareza das normas processuais sobre o tema. 6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo reparos a serem feitos. 7. Considerando o desprovimento do agravo interno por maioria, aplica-se ao agravante multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 356, § 5o; 1.015, II; 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1471534/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019; TJDFT, Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 06.02.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 203, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisitórios possui natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação; c) artigo 1.009 do CPC, porquanto o recurso de apelação seria cabível contra a decisão que põe fim à execução, como aquela que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo e; d) artigo 1.021, § 4o, do CPC, afirmando que deve ser afastada a aplicação automática da multa pela improcedência do agravo interno, tendo em vista não ter ocorrido análise da existência de manifesta inadmissibilidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à suposta violação aos artigos 203, parágrafo único, e 1.009, ambos do CPC, e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão que homologa cálculos na fase de liquidação de sentença é considerada interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, conforme jurisprudência do STJ. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.385.027/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Da mesma forma o especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo, 1.021, § 4o, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027